Tribunal: TJPA
Processo: 0802351-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802351-14.2021.8.14.0000
PACIENTE: GERSON DE ANDRADE MOURA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PREVENTIVA REVOGADA COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em prejudicar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os autos sobre ação de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Milene Serrat B. Santos Marinho, em favor de
GERSON DE ANDRADE MOURA,
contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Narra a impetração que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 20/01/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 288-A, do Código Penal e artigo 17, da lei nº• 10.826/2003, vindo a ser preso em sua residência, no Município de Ananindeua, no dia 24/02/2021, momento em que foi encaminhado à Divisão de Homicídio de Belém, onde foi interrogado sobre sua participação no delito.

Aduz que o paciente preenche todos os requisitos para que sua prisão seja substituída por quais quer das medidas cautelares diversas da prisão, vez que não é delinquente contumaz, não faz do crime seu meio de vida, é primário, sem antecedentes criminais, é aposentado por invalidez, trabalha vendendo chopp de frutas em sua residência, é pessoa benquista na comunidade onde reside, cuida de sua mãe, que tem problemas

de distúrbios emocionais, além de possuir uma filha menor de idade de quem é o responsável financeiro.

Alega que a decisão que decretou e a decisão que manteve sua prisão preventiva, está ausente de fundamentação idônea, pois em liberdade, não causará risco à ordem pública, à instrução criminal e futura aplicação da lei penal, não havendo motivos para mantê-lo preso preventivamente, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso requer, a concessão da liminar ora pretendida, determinando a imediata expedição do valioso e justo alvará de soltura em favor da Paciente, até ulterior deliberação desta Casa Judicante, e no mérito seja concedida a ordem impetrada, garantindo a paciente a substituição de sua prisão, por medidas cautelares diversas ao cárcere.

Junta documentos (Id. 4766192 a 4766195).

Distribuídos os autos, coube a minha relaotria, no entanto, por encontrar-me em gozo de férias, foi redistribuído os autos ao Desembargador Leonam Gondim Cruz Junior, somente para análise da liminar, a qual indeferiu e solicitou as informações da autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade coatora relatou a situação processual do paciente, esclarecendo que O paciente, o qual trabalha como segurança privada no município de Bragança, é acusado de, juntamente com CAIO FRANÇOIS SOUSA DA SILVA, FLANK MAX GOMES COELHO, PAULO ROVBERTO BORGES MATOS, JOSÉ ANTÔNIO DE SOUSA DA LUZ, GERSON DE ANDRADE MOURA, RAIMUNDO BORGES, MÁRIO LAMES DA SILVA JÚNIOR, GABRIEL RODRIGIUES DA SILVA, THIAGO SILVA DOS REMÉDIOS, MARLON LUCAS MONTEIRO DA SILVA e ANTÔNIO WILSON SILVA FELIPE, todos trabalhadores do ramo da segurança privada, atuante no município de Bragança, que tem atividade/objetivo a prática de homicídios, que tem como suposta finalidade exterminar integrantes do Comando Vermelho.

Nesse contexto, também foram denunciados os policiais militares MILTON CARLOS SILVA DE MENEZES, JOSÉ JOAQUIM COSTA E SILVA, VERDEM DO SOCORRO CABRAL FERREIRA SILVA, DHIARLES AQUINO PRIST DA PAIXÃO, PEDRO PAULO RIBEIRO RODRIGUES e THIAGO DA SILVA SANTIAGO, os quais integrariam a citada milícia, fornecendo aramas e atribuindo “missões” aos vigilantes.

A denúncia tem por base investigação policial denominada “Operação Taiguara”, que consta com diligências diversas, dentre elas a interceptação das comunicações telefônicas realizadas entre os investigados, as quais conduziram o Ministério Público a denunciar o paciente pela prática dos crimes tratados previstos nos artigos 288-A do Código Penal (Constituição de milícia privada); Art. 17 da Lei nº 10.826/2003

Estatuto do Desarmamento - Comércio ilegal de arma de fogo).

Prossegue esclarecendo que o Ministério Público denunciou o paciente em 23 de março de 2021.

Foi decretada a prisão preventiva do paciente em 20 de janeiro de 20321 e cumprida em 24 de fevereiro de 2021.

A ação penal se encontra em curso regular, tendo sido determinada a citação do acusado em decisão de 24 de março de 2021.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça GERALDO DE MENDONÇA ROCHA que opinou pela denegação da ordem.

Em consulta no sistema, verifico que fora revogada em 04 de abril de 2020 a prisão preventiva do paciente GERSON DE ANDRADE MOURA, e nos termos do artigo 282 c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, o Magistrado decidiu por submetê-lo a medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus impetrado está ancorado nas alegações de constrangimento ilegal ao seu direito de liberdade, em razão da ausência dos requisitos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, diante da presença de condições pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Compulsando os autos, verifico que na data de 04 de abril de 2021, foi expedida decisão do MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança-Pa, revogando a prisão do paciente
GERSON DE ANDRADE MOURA
, e nos termos do artigo 282 c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, o Magistrado decidiu por submetê-lo a medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam, 1) Recolhimento domiciliar a partir das 19h00 até as 06h00 do dia seguinte, inclusive nos dias de folga; 2) Proibição de entrar em contato com testemunhas e os demais denunciados, por qualquer meio, internet, redes sociais, contato telefônico e similares. 3) Proibição de frequentar casas noturnas, bares, boates e similares; 4) Proibição de ingerir bebidas alcoólicas ou usar entorpecentes; 5) Proibição de ausentar-se do município de Bragança, sem autorização deste Juízo, por prazo superior a 15 (quinze) dias; 6) Proibição de alterar seu endereço, sem comunicar ao Juízo; 7) Suspensão de posse e porte de arma de fogo; 8) ficar temporariamente proibidos de exercer atividade de segurança privada, nos termos do inciso VI do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, considerando que o mandamus perdeu seu efeito, torna-se desnecessário o julgamento do mérito da presente impetração.

Sendo assim,
JULGO PREJUDICADO
o presente feito à míngua de perda de objeto, e determino, ainda, o arquivamento dos presentes autos.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 22/04/2021